Tribunal: TJDFT
Processo: 0731048-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731048-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA AGRAVADO: IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS, IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0711156-76.2017.8.07.0001 ,ajuizada em face de PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS e IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS (executados), extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao executado IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, nos termos do art. 485, IV, do CPC (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo). Em suas razões recursais (ID no 62144802), o agravante sustenta que não houve inércia em promover a citação dos executados. Defende que, em relação ao executado Igor, teriam sido realizadas diversas diligências, a fim de que ele fosse localizado; todavia, todas teriam sido infrutíferas. Aduz ter sido distribuída carta precatória à Comarca de Sorocaba/SP, a fim de fosse possível a citação do executado Igor; contudo, após o conhecimento de que o referido executado não estaria mais residindo na referida cidade, teria desistido da diligência e requerido a citação por edital. Assevera que empreendeu “todos os esforços para conseguir citar IGOR, contudo, não obteve êxito até então, não se justificando, portanto, a extinção prematura do feito em relação ao referido executado, sob pena de violação aos princípios da celeridade e economia processual”. Narra que “não se manteve inerte, eis que requereu a citação por edital (...), entretanto, o d. juízo a quo sequer analisou o pedido, extinguindo prematuramente o processo em relação a IGOR”. Menciona estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal “para determinar o prosseguimento em relação ao executado/agravado IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS”. No mérito, pleiteia a confirmação da antecipação da tutela para cassar a decisão agravada, “que declarou a extinção do processo em relação a IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, permitindo que a parte exequente/agravante promova a citação”. Preparo regular (IDs no 62149366 e 62149367). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No que tange à análise da probabilidade do direito, observa-se que, no dia 17/10/2023, foi determinada a intimação da parte exequente para comprovar o recolhimento das custas para citação, de maneira a instruir a carta precatória de citação enviada para o Juízo da Comarca de Sorocaba/SP. Todavia, o exequente não se manifestou (ID no 193772319 do processo referência). A decisão de ID no 195359550, ora agravada, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao executado IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, nos termos do art. 485, IV, do CPC (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo). Contudo, em uma análise inicial, apesar de a citação do executado IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS ser requisito para a validade do processo, a ausência ou a demora em sua realização não configura, a priori, inexistência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, notadamente quando verificados que os meios para a localização do réu não foram esgotados. Assim, na espécie, em uma análise perfunctória própria deste momento, nota-se que a inércia do exequente, que não adotou as diligências necessárias para viabilizar a regularização da marcha processual com a efetiva citação do executado IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, não ampara, por si só, a extinção do processo, com base no art. 485, IV, do CPC. Com efeito, a desídia do agravante em promover meios para o cumprimento da citação do executado poderia configurar abandono da causa. Todavia, caso o Juiz entendesse pela configuração do abandono do feito, deveriam ser observados os requisitos caracterizadores previstos no art. 485, III, e no § 1o, do CPC, in verbis: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.” Assim, para a caraterização do abandono da causa deveria haver a observância do prazo superior a 30 (trinta) dias e a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, circunstâncias que, ao menos prima facie, não foram verificadas no caso em análise. Acrescente-se que o CPC, em seu art. 317, dispõe que “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”. Por essa razão, em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação entre os sujeitos do processo, deve haver empenho máximo do Julgador para entregar ao jurisdicionado uma tutela efetiva, com julgamento do mérito da causa. É verdade que houve inércia da parte exequente, mas tal fato ocorreu de forma isolada, desde a distribuição do presente feito. Nesse sentido: “(...) 1. Embora a localização do réu seja requisito indispensável para o prosseguimento da ação, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de diligências não caracterizam a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. 2. Se o executado não foi encontrado e o autor deixou de promover o regular andamento do feito, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inciso III, art. 485, CPC - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias - devendo ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do §1o do art. 485, do CPC. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1742218, 07027402520228070008, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei). “(...) 1.Embora a citação do réu seja requisito indispensável para a validade do processo, a demora em sua realização não importa ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, especialmente quando demonstrado que os meios para localização do réu não foram esgotados. 2. Caso o magistrado entenda pela configuração de desídia da parte Autora na promoção de diligências a seu encargo, devem ser observados os requisitos caracterizadores do abandono da causa, previstos no inciso III e §1o do art. 485, do Código de Processo Civil, situação essa não verificada no caso em comento. 3.Recurso de apelação conhecido e provido.” (Acórdão 1674188, 07025400520198070014, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifei). Assim, deve-se preservar o direito do credor à solução integral do mérito, nos termos do art. 4o do CPC. Portanto, vislumbra-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão de mérito da E. 7a Turma Cível, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela (prosseguimento da execução em relação a IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, permitindo ao exequente o direito de apresentar novos pedidos de citação do mencionado executado) teria um caráter completamente satisfativo, de forma que, na prática, poderia ocasionar eventuais atos judiciais desnecessários no caso de uma eventual decisão contrária do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador